Tribunal: TJSP
Processo: 2253080-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2253080-94.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000160384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253080-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GYP CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI,
é agravado TERCEIRA VIA ADMINSTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2253080-94.2019.8.26.0000
VOTO No 36.595
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 6a VARA CÍVEL DO FORO
REGINAL DE SANTO AMARO
AGRAVANTE: GYP CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI (executada)
AGRAVADA:
TERCEIRA
VIA
ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA.
EPP
(exequente)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO LUIS RAPHAEL
LENCIONI VALDEZ
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não
residencial. Etapa de cumprimento de sentença
arbitral. Impugnação de devedora, enfatizando a
necessidade de ajuizamento de ação de despejo, só
assim
possível
exequibilidade
de
ordem
de
desocupação do imóvel. Recurso desprovido.
VOTO No 36.595
RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2253080-94.2019.8.26.0000
VOTO No 36.595
3
Agravo de instrumento, devedora, convocada
em etapa de cumprimento de sentença arbitral, questiona expedição
de mandado de despejo, tomando acordo homologado em juízo
arbitral.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 109).
Informações da instância da causa, a fl. 111.
Contraminuta, a fls. 114/121.
FUNDAMENTAÇÃO Nenhuma e v i d ê n c i a

d
e

n u l i d a d e
,

q
u
e

p
u
d
e
s
s
e
contaminar ajuste entabulado pelas
partes, com confissão de d í v i d a e a n u ê n c i a à
d e v o l u ç ã o
d o
i m ó v e l ,
e m
d a t a
a p r a z a d a ,
p e r s i s t i n d o
o
q u a d r o
m o r a t ó r i o
( f r u s t r a ç ã o
à
a l t e r n a t i v a
d e
p a g a m e n t o
p a r c e l a d o
,

t
a
m
b
é
m

n
o

p
l
a
n
o

d
a

d e s o c u p a ç ã o

c o n v e n c i o n a d a
)
,

o juízo, com correção, encaminhou o cumprimento do acordo,
viabilizando a retomada do imóvel (fls. 10/14 e 80/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2253080-94.2019.8.26.0000
VOTO No 36.595
4
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator